Tribunal: TJPA
Processo: 0800934-70.2025.8.14.0037
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800934-70.2025.8.14.0037

RECORRENTE: ROGERIO SALES LOPES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NULIDADE PARCIAL DA PRONÚNCIA RECONHECIDA
EX OFFICIO
. CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS NÃO FUNDAMENTADAS
. RECURSO IMPROVIDO, PORÉM, COM DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, AO JUÍZO DE ORIGEM NO TOCANTE ÀS QUALIFICADORAS DO DELITO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o réu nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I, III e IV e 211, do CP, objetivando apenas a impronúncia
por ausência de provas de materialidade e autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia está amparada por indícios suficientes de autoria e de materialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade
dos fatos e indícios suficientes de autoria evidenciados nos autos, mormente através do boletim de ocorrência policial, verificação de procedência das informações, auto/termo de exibição e apreensão, relatório de missão e prova oral colhida durante a instrução criminal, ressaltando-se que a pronúncia se baseia em um juízo de suspeita. Desse modo, deve a causa ser submetida ao Tribunal do Júri, competente para sopesar e valorar os elementos probatórios carreados, a fim de decidir a tese a ser acolhida. Precedentes jurisprudenciais.

4. De acordo com o art. 413, §1º, do CPP c/c art. 93, IX, da CF, a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal Popular deve ser motivada inclusive no que se refere às circunstâncias qualificadoras do crime, sob pena de inviabilização do próprio exercício de defesa.
In casu
, o magistrado de piso não justificou as qualificadoras do art. 121, §2º, I, III e IV, do CP, o que não implica no afastamento delas, mas sim em nulidade, de ofício, da sentença de pronúncia apenas neste ponto. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido, porém, de ofício, declarada a nulidade parcial da decisão de pronúncia no tocante às qualificadoras do art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do CP, determinando-se ao magistrado singular que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, porém, de ofício, declarar a nulidade parcial da decisão de pronúncia no tocante às qualificadoras do art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do CP, determinando-se ao magistrado singular que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por ROGÉRIO SALES LOPES (ID – 27161862), inconformado com a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná (ID – 27161862), que o pronunciou nas sanções punitivas dos arts. 121, §2º, incisos I, III e IV, e 211, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer apenas a impronúncia sob a alegação de ausência de provas de materialidade e de autoria delitiva.

Em contrarrazões (ID – 27161907), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação (ID – 27161908), a decisão de pronúncia foi mantida por todos os seus fundamentos.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID – 30432422), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
. S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Extrai-se da denúncia (ID – 27161859) o que segue:

“Com base no inquérito policial, verifica-se que, em dia e local incerto, porém, compreendidos há aproximadamente três meses, os denunciados FRANCISCO TEODÓZIO DA SILVA vulgo “CHICO MINEIRO”, FAGNO TEODÓZIO DA SILVA vulgo “FAGUINHO”, ROGERIO SALES LOPES vulgo “TECO DA JUSTINHA” e VIVALDO VENANCIO SALES vulgo “VICO”, mediante acordo de vontades, por motivo fútil e à emboscada, utilizando uma arma de fogo e uma arma branca (facão), em concurso de agentes cometeram crime tipificado no Art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 211 e art. 29, todos do Código Penal, quando assassinaram MILTON ALVES BARBOSA e em seguida ocultaram o corpo a vítima.

Narram os autos que no dia 30 de julho de 2024, na região rural conhecida como Ramal dos Três Vadios, na Comunidade Fé em Deus, localizada no município de Oriximiná/PA, os denunciados agiram em conjunto para ceifar a vida de MILTON ALVES BARBOSA, conhecido como "MILTÃO". De acordo com as investigações, FRANCISCO TEODOZIO DA SILVA (CHICO MINEIRO), desferiu um disparo de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe lesões. Posteriormente, seu filho, FAGNO TEODOZIO DA SILVA (FAGUINHO), utilizou um facão para degolar a vítima, completando o ato criminoso de extrema violência.

Os denunciados VIVALDO VENANCIO SALES (VICO) e ROGÉRIO SALES LOPES (TECO DA JUSTINHA) participaram ativamente na ocultação do corpo, tendo retirado o cadáver do local e enterrando-o nas proximidades, demonstrando o pleno conhecimento e conluio no ato delituoso.

Acompanhe-se a transcrição da mídia presente no ID Num. 122845224 - Pág. 4:

CHICO MINEIRO e o FILHO DELE, não sei o nome do filho dele, foram eles que mataram o cara. Eu te digo porque lá no Ramal, esse CHICO MINEIRO mora atrás de mim. Ele está no velório bem ali. Eu vim aqui pra pegar o cara pra mostrar, se quisessem ir comigo, pra mostrar, ver se a gente ainda encontrava ele lá pra mostrar pra vocês quem ele é. Ele atirou, porque ele saiu contando ele mesmo, e lá no Ramal tem uma boca só. A zoada foi feita. Eles começaram a beber no bar lá nos Três Vadios. Foi assim a história [...] o velho foi pra se encostar, eles mandaram o velho se afastar. Esse velho era o Seu Amilton, tinha uns 50 anos mais ou menos, ele era de Laranjal do Jari, ele trabalhou comigo já. Se deixou com a mulher e ficou num terreno, que era do Baixinho Soberano que já morreu. Quando ele disse, olha fica que eu já vou.[...] A ele [MILTON] ficou com o terreno dado, com o papel todo assinado e o cara tem uma boa roça lá, trabalhador. E eles [CHICO MINEIRO e FAGUINHO] começaram a encrencar com o velho lá, por causa do terreno, lá dentro da invasão. E aí nesse dia eles [CHICO MINEIRO e FAGUINHO] começaram a brigar com o velho lá. Depois, eles [CHICO MINEIRO e FAGUINHO] armaram uma tocaia para o velho lá, o cara lá me contou tudinho. Aí encostaram o velho, beberam...Tavam o CHICO MINEIRO, o FILHO, tava o TECO DA JUSTINHA, que é o dito que roubou a nossa carrocinha uma vez, o VICO, que é tio dele. Esses que estavam.[...] O Paixão ia atrás deles na hora que saíram, era cinco pras seis da tarde. Saíram lá. Quando chegou nesse local, o CHICO MINEIRO entrou dentro do mato, o PAIXÃO me contou, e o PAIXÃO veio por dentro do mato, quando chegou próximo lá ele puxou a arma, eles nem esperaram, ele disse que ia mijar, aí pow no velho, atirou no velho e o velho caiu. Quem me contou isso foi o PAIXÃO. Aí o PAIXÃO ficou escondido lá dentro do mato vendo eles tudinho. Aí o velho ficou caído lá dizendo, dizendo, “pow fizeram isso comigo, pow. Sou um cara trabalhador”. Aí o filho [FAGUINHO] tava bebido e noiado, que eles usam muita droga naquela região lá, puxou o facão e FAP no pescoço do velho. O PAIXÃO viu tudo. E lá o velho ficou. Eles passaram a noite lá. O CHICO MINEIRO, o FILHO, o TECO DA JUSTINA e o VICO, jogando cachaça no velho e chutando o velho lá.[...] Isso ficou do dia 01 de junho pro dia 05 pro dia 06, foi assim que aconteceu esse imprevisto lá, esse assassinato”

Assim, fica evidente que os acusados CHICO MINEIRO e FAGUINHO possuíam briga anterior com MILTON, em decorrência de conflito por terras agricultáveis, a qual motivou o ato violento que pôs fim, de maneira brutal, à existência da vítima (...).”

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pelas práticas delitivas
previstas nos arts. 121, §2º, I, III e IV e 211, do CP,
tendo sido interposto o presente recurso defensivo, objetivando unicamente a impronúncia sob alegação de ausência de provas, o que não merece acolhimento, senão vejamos:

De início, anota-se que a
pronúncia
de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da
materialidade do fato
e da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação
, na medida em que tal instituto se baseia em um
juízo de suspeição
e não de certeza. É o que estabelece o
art. 413,
caput
, do CPP
.
[1]
.

EUGÊNIO PACELLI
[2]
ensina que
“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

In casu
, a
materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
dos crimes de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver estão
demonstrados nos autos
, mormente através do boletim de ocorrência policial, verificação de procedência das informações, auto/termo de exibição e apreensão, todos constantes do ID – 27161856, relatório de missão (ID – 27161857) e prova oral colhida durante a instrução criminal, cujas mídias digitais estão juntadas nos IDs – 27161864 a 27161900.

Em juízo, a testemunha CLEIDIANE PIMENTEL BARBOSA, filha da vítima, relatou:

“
QUE tomou conhecimento do desaparecimento de seu pai por meio da enteada dele
;
QUE cerca de um mês após o sumiço recebeu uma ligação no dia 24 de julho informando sobre o ocorrido e iniciou buscas por informações
; QUE soube do crime por relatos de moradores locais e, ao chegar à cidade de Oriximiná, encontrou sua prima já divulgando o desaparecimento em grupos de WhatsApp;
QUE durante suas buscas recebeu a informação de que seu pai teria sido assassinado no "Ramal dos 3 Vadios"
; QUE enquanto se deslocava até o local foi advertida sobre o perigo de seguir adiante sem a presença da polícia, pois o suposto assassino ainda estaria na região e aterrorizava os moradores; QUE, diante disso, decidiu registrar um boletim de ocorrência na delegacia;
QUE ouviu de um homem chamado Nego, dono de um bar no ramal, que houve uma discussão entre a vítima e o réu Fagner Teodózio, que teria ameaçado seu pai
;
QUE o desentendimento teria começado por causa de bebida e se intensificou quando a vítima afirmou que não autorizaria mais Fagner e seu pai a coletarem castanhas em sua propriedade
; QUE durante a discussão, Fagner teria ameaçado matar Milton caso ele passasse por suas terras; QUE apesar da ameaça, a vítima seguiu para sua residência, que ficava em um terreno ao qual só era possível acessar passando pelas terras dos réus; QUE foi nesse percurso que, segundo informações recebidas pela testemunha, Milton foi assassinado com um tiro;
QUE também recebeu informações de que Rogério estava presente no dia em que seu pai foi morto, bem como soube que um homem conhecido como QT ajudou na execução, esquartejando a vítima
; QUE recebeu informações de um homem identificado como QT, que teria relatado detalhes sobre a execução e ocultação do corpo; QUE QT teria ficado indignado com a brutalidade do crime e afirmado que a vítima foi esquartejada antes de ser enterrada;
QUE Rogério Sales, um dos réus, foi apontado por QT como participante da ocultação do cadáver
; QUE após a morte de seu pai ninguém mexeu na propriedade dele por aproximadamente dois meses, no entanto,
segundo relatos que recebeu, Chico Mineiro e Rogério teriam colhido parte da produção agrícola do terreno da vítima
; QUE, além disso, uma espingarda caseira pertencente a Milton, comprada de um vizinho em troca de um lote de terra, desapareceu e não foi encontrada no local onde ele morava; QUE ouviu relatos de que Francisco Teodózio (Chico Mineiro) teria efetuado o disparo fatal contra seu pai e que Fagner teria desferido golpes de faca na vítima;
QUE, posteriormente, o corpo teria sido ocultado por Rogério
;
QUE as informações sobre o crime foram passadas por terceiros, sendo que o principal informante foi QT, que teria obtido os detalhes diretamente de Rogério Sales, amigo de seu pai
. QUE os moradores locais estavam amedrontados e relutantes em fornecer informações;
QUE a execução de seu pai foi extremamente violenta e cruel, e que os envolvidos, além do assassinato, buscaram apagar vestígios do crime, tornando a investigação mais difícil
.”
(grifo nosso)

Em juízo, a testemunha IGOR BELCHIOR SOARES, delegado de polícia civil, declarou:

“
QUE a investigação teve início quando os familiares da vítima compareceram à delegacia relatando que, há dias, não conseguiam contato com ele
; QUE os familiares informaram que viajaram até a comunidade onde a vítima residia, uma área de difícil acesso, e lá foram informados por moradores de que ele havia sido morto;
QUE a motivação do crime estaria relacionada a uma disputa por terras, sendo que, conforme apurado, antes do homicídio, houve uma discussão em um bar entre a vítima e os acusados
;
QUE a polícia recebeu um áudio que ajudou a confirmar algumas informações preliminares sobre o crime
; QUE foram iniciadas diligências para verificar os relatos e identificar os suspeitos;
QUE durante a investigação um dos envolvidos levou os agentes até o local onde os restos mortais foram encontrados, área era de mata fechada e de difícil acesso, sendo necessário o uso de motocicletas e deslocamentos a pé para chegar ao ponto exato
; QUE sem essa colaboração a localização do corpo teria sido extremamente difícil;
QUE um dos envolvidos confessou ter efetuado o disparo contra a vítima, pois, segundo ele, a vítima teria ido até sua residência portando uma espingarda e tentado atirar contra ele, porém a arma falhou, de modo que ele, aproveitando a oportunidade, pegou sua própria arma e disparou
; QUE essa suposta espingarda da vítima nunca foi encontrada, enquanto a arma utilizada no homicídio foi apreendida;
QUE após o crime, o corpo da vítima foi ocultado
; QUE um dos investigados confessou que, no dia seguinte ao homicídio, solicitou ajuda para esconder o cadáver no mato e que o fato somente foi revelado após um lapso de tempo considerável;
QUE a arma apreendida foi a utilizada na prática do crime e que a espingarda supostamente pertencente à vítima nunca foi encontrada
; QUE a investigação foi dificultada pelo tempo decorrido entre o crime e a denúncia do desaparecimento, o que comprometeu a coleta de provas e o esclarecimento imediato dos fatos;
QUE Rogério participou da ocultação do cadáver
.”
(grifo nosso)

Em juízo, a testemunha TULIO PEREIRA LIMA PERFEITO, investigador de polícia civil, afirmou:

“
QUE, inicialmente, a filha da vítima procurou a delegacia informando que não conseguia contato com o pai há dois a três meses e suspeitava que ele havia sido morto
; QUE ela mencionou que os réus Francisco Teodósio (Chico Mineiro), Fagner Teodósio (Faguinho) e os vulgos “TICO e TECO” estariam envolvidos no crime;
QUE foi até a comunidade para apurar a informação, onde conversou com moradores locais
, mas encontrou resistência, pois muitos tinham medo de falar com a polícia devido à reputação dos réus na comunidade;
QUE através dessas conversas, obteve a informação de três moradores de que o homicídio ocorreu durante uma festa, com muita bebida e futebol
; QUE os moradores relataram
que, após a discussão, Chico Mineiro teria atirado na vítima, Fagner, o filho de Chico Mineiro teria dado bebida para a vítima e “TICO e TECO”, também teria se envolvido e arrastaram o corpo que foi ocultado em um local afastado
; QUE, embora ninguém estivesse presente no momento do crime, os detalhes sobre o ocorrido foram confirmados por três moradores;
QUE eles mencionaram que, depois de cometerem o crime, os réus começaram a se gabar da situação, o que gerou intimidação na comunidade
, porém, ninguém aceitou ser gravado, exceto uma pessoa, que forneceu detalhes para a polícia;
QUE a motivação do crime não era clara, mas que a confusão poderia estar relacionada a uma briga durante a festa, possivelmente por questões passionais
, embora ninguém tenha sabido explicar o real motivo;
QUE a apuração das investigações levou algum tempo, já que o local era de difícil acesso e a comunidade tinha uma relação de desconfiança com a polícia
; QUE participou das diligências iniciais, mas não conseguiu encontrar o corpo no local indicado;
QUE, posteriormente, foi confirmada a morte da vítima através da maioria dos moradores, o que reforçou a veracidade das informações que ele havia coletado
; QUE no local ocorre briga por vários motivos e os moradores tem muito medo dos réus devido a violência que eles estavam causando; QUE os moradores informaram que a vítima já estava morta há aproximadamente 2 meses.”
(grifo nosso)

Com efeito, tem-se que a
prova oral
acima transcrita, corroborando as provas documentais e os depoimentos colhidos perante a autoridade policial, se mostra suficiente para manter a decisão de pronúncia, uma vez que
sugere que o réu teria participado do homicídio do ofendido e da ocultação do cadáver dele.

Ressalta-se que,
nesta fase processual, a autoria não precisa estar cabalmente provada, bastando que seja provável, em decorrência de manifestos e consideráveis indícios, como restou delineado nos autos.

Não é despiciendo repisar que
o exame acerca dos testemunhos constitui atribuição exclusiva do Tribunal do Júri
, já que tal tarefa pressupõe o amplo cotejo das provas produzidas, que somente pode ser feito pelo
juiz natural dos crimes dolosos contra a vida
.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
DECISÃO DE PRONÚNCIA
–
Presentes nos autos elementos suficientes à comprovação da materialidade e indícios mínimos da autoria do denunciado pela prática de homicídio, cabível a pronúncia para que o soberano Tribunal Popular do Júri julgue a matéria de fundo
, dada sua competência constitucional. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ/SP, 1500142-19.2023.8.26.0132, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel.ª Des.ª Renata William Rached Catelli, j. 13/12/2024)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL.
SENTENÇA PRONÚNCIA
. INFANTICÍDIO. MATERIALIDADE. LAUDO INCONCLUSIVO.
INDICIOS DE AUTORIA. CONSELHO DE SENTENÇA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do réu.

2.
Somente a inequívoca demonstração da inexistência dos fatos narrados ou a certeza da inocência do denunciado, ensejará a impronúncia do réu
.

(...)

4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0735820-35.2021.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel.ª Des.ª Leila Arlanch, j. 15/08/2024) (grifo nosso)

Logo,
não há que se se falar em impronúncia
.

Por derradeiro, malgrado o recorrente não ter se insurgido quanto às
qualificadoras do delito de homicídio
(art. 121, §2º, I, III e IV, do CP), vê-se que o
magistrado de piso não as fundamentou
, inobservando o disposto no
art. 413, §1º, do CPP
[3]
c/c art. 93, IX, da Constituição Federal
, pois
a decisão que submete o acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença deve ser justificada
não apenas em relação à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas
também no que se refere à(as) qualificadora(s)
, ficando na competência do Tribunal do Júri tão somente a realização de um juízo de valor acerca da efetiva ocorrência dela(s).

Em outras palavras,
deixou o juízo singular de individualizar tais circunstâncias, ainda que sucintamente, a partir de razões concretas
para a respectiva incidência. Vejamos a
r. decisum
no trecho que interessa:

“(...)

Não obstante, restam também presentes, para fins de pronúncia, a incidência das qualificadoras previstas nos incisos I, III e IV do §2º do artigo 121, do Código Penal. Por ora, no caso em tela, não é possível afastar as qualificadoras, prima facie, pois também é de atribuição do Tribunal do Júri.

Dessa maneira, tais elementos são suficientes para o convencimento deste magistrado de que os acusados devem ser pronunciados, a fim de que seu julgamento ocorra pelo juiz natural da causa: Tribunal do Júri (...).”

Nada obstante, tal “omissão” não implica na exclusão das circunstâncias qualificadoras, mas sim na
nulidade, de ofício, da sentença de pronúncia apenas neste ponto
, uma vez que houve afronta ao dever de motivação judicial, devendo, assim, ser proferido novo
decisum
somente no tocante ao reconhecimento ou não das qualificadoras imputadas na exordial acusatória.

É a jurisprudência de diversos Tribunais de Justiça, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO
. AFASTAMENTO DA ADJETIVAÇÃO DO DELITO. EXAME PREJUDICADO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ACERCA DA ADMISSIBILIDADE DA QUALIFICADORA. NULIDADE TÓPICA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO
. RECURSO PREJUDICADO.

1. Segundo entendimento do STJ, a decisão de pronúncia deve “esclarecer os motivos pelos quais chegou a determinado convencimento, porquanto não se deve confundir motivação concisa com ausência de fundamentação”, de modo que
“a falta de motivação apresentada pelo julgador, ao exercer o juízo de convicção” quanto à admissibilidade da qualificadora “descrita na denúncia, constitui causa de nulidade da decisão de pronúncia” (RHC n. 102.953/PA)
, como ocorreu na hipótese dos autos.

2. Nesse contexto, resta prejudicado o presente recurso que objetiva o afastamento da qualificadora do motivo fútil, posto que
inexistente “fundamentação na imposição da qualificadora ao acusado, a medida que se impõe não é o imediato decote da qualificadora e sim a anulação, de ofício, da decisão apenas neste ponto, já que houve afronta ao dever de motivação judicial, trazido pela Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 93, IX, devendo ser proferido novo decisum somente no tocante ao reconhecimento ou não da qualificadora imputada na denúncia”
(TJCE, RESE n. 0005822-30.2013.8.06.0047 e TJGO, RESE n. 0065350-37.2017.8.09.0090).

3. Recurso em sentido estrito prejudicado, com reconhecimento oficioso de nulidade tópica da sentença de pronúncia relativamente à adjetivação do delito.”
(TJ/PA, 0801641-18.2022.8.14.0013, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Kedima Lyra, j. 29/07/2024) (grifo nosso)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INVIABILIDADE.
INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. OCORRÊNCIA
.

1. A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal, mediante desistência voluntária, só é possível quando houver suporte fático-probatório inquestionável e detectável de plano, o que não é o caso dos autos, razão pela qual compete ao Tribunal do Júri fazer a análise completa da questão de mérito.

2.
A ausência de fundamentação quanto ao acolhimento das qualificadoras gera nulidade tópica da decisão
.

(...)

4. Com a prolação da decisão de pronúncia fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo, inteligência da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, máxime quando não verificado qualquer alargamento injustificado na instrução do feito, tal como in casu. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ/GO, 5072865-95.2023.8.09.0100, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, j. 09/07/2024) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
APRESENTADA PELO JUIZ DE PISO.
NECESSIDADE DE RECONHECER NULIDADE NESTE PONTO
.

1. Adentrando nas razões recursais, tem-se que a defesa pleiteia o decote da qualificadora acolhida na pronúncia, principalmente em razão de ausência de fundamentação idônea.

2. Compulsando os autos, percebe-se que
a decisão de pronúncia
constante às págs. 152/159
encontra-se, de fato, desprovida de fundamentação no tocante à admissibilidade da qualificadora, pois não demonstra, de forma concreta e ainda que sucintamente
, a razão de ter o réu sido pronunciado pelo cometimento do delito de homicídio praticado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

3. Diz-se isto porque,
em que pese a decisão ter apontado os elementos comprobatórios da materialidade do delito, bem como dos indícios de autoria, tem-se que no tocante à qualificadora, a mesma não cuidou de apontar qualquer fundamentação concreta
, limitando-se a afirmar que não é desarrazoada a qualificação jurídica contida na denúncia, em face das circunstâncias e dos fatos que restaram apurados ao longo da instrução criminal.

4. Assim,
uma vez que, no caso em comento, inexistiu fundamentação na imposição da qualificadora ao acusado, medida que se impõe não é o imediato decote da qualificadora e sim a anulação, de ofício, da decisão apenas neste ponto, já que houve afronta ao dever de motivação judicial
, trazido pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art . 93, IX, devendo ser proferido novo decisum somente no tocante ao reconhecimento ou não da qualificadora imputada na denúncia. RECURSO PREJUDICADO, ANTE O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE NULIDADE PARCIAL NA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO REFERENTE À QUALIFICADORA.”
(TJ/CE, 0005822-30.2013.8.06.0047, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Mario Parente Teófilo Neto, j. 27/06/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, porém,
de ofício
, declaro a nulidade parcial da decisão de pronúncia no tocante às qualificadoras do art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do CP, determinando ao magistrado singular que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória.

É como voto.

[1]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[2]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

[3]

Art. 413
. (...)
§1º
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Belém, 25/03/2026